Tribunal: TJPA
Processo: 0806371-89.2021.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0806371-89.2021.8.14.0051

EMBARGANTE: JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O
EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
– RELATOR - Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por
JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS
,

em face do v. Acórdão de Num. 21974245 - Págs. 1-9, que negou provimento aos recursos de apelação.

Aponta o embargante a existência de omissão no v. Acórdão quanto a fundamentação na exasperação da pena base
(
Num. 23157567 - Págs. 1-6).

Assim, pretende o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de suprir omissão, retificando o
decisum
embargado e prequestionando os temas levantados.

Parecer ministerial pelo não conhecimento por ausência de prequestionamento e inexistência de omissão (Num. 23475278 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Destaco que as demais teses do recurso foram infirmadas pela rejeição dos argumentos da defesa, em decorrência das provas apontadas, não se podendo ventilar a omissão e nem a contradição no julgado, conforme entendimento predominante da Corte Superior. Vejamos:

Destaca-se, outrossim,
que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(STJ. AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). Grifo nosso.

Constato que o embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido omissão no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os aclaratórios não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Ressalto, ainda, que o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, inclusive a justificativa fundamentada na exasperação da pena base.

Assim, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado.

Ressalto que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, inclusive para fins de prequestionamento.

Belém, 31/01/2025